Tribunal: TJMT
Processo: 1029225-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029225-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (RECORRIDO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL. TETO LEGAL EXCEDIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

indenizatória

ajuizada

por
comprador de
lote

em
face de
urbanizadora
,
buscando a rescisão de contrato de compra e venda
e a
restituição
de
valores

pagos
,
após

solicitação
de
cancelamento

por

problemas

financeiros
.
Sentença
de
primeira

instância
que
julgou

procedentes

os

pedidos
de
restituição
.
Recurso

Inominado

interposto
pela
reclamada
,
arguindo
,
preliminarmente
,
a

incompetência
do
juízo

em

razão
do valor da causa,
sustentando
que o valor do
contrato

excede
o
teto
dos
Juizados

Especiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão

em

discussão

consiste

em

definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

ação
que visa à
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e restituição de valores
,
quando
o valor total do
contrato

excede
o
limite
de
alçada
dos
Juizados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade

cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
,
conforme
o art. 3o,
inciso
I, da Lei
no
9.099/95.

4. Em
ações
que
têm

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponde

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
,
nos

termos
do art. 292,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.

5. No
caso

em

análise
, o valor total
do

contrato
de
compra
e
venda
é de R$ 117.902,40,
montante
que
supera
o
teto
de 40
salários-mínimos

estabelecido
para a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
(R$ 52.800,00
na
data da
distribuição
da
ação
).

6. O
pedido
de
restituição
dos
valores

pagos

está

intrinsecamente

vinculado
à
rescisão
do
contrato
, de modo que a
pretensão

autoral

corresponde

ao
valor total do
contrato
, e
não

apenas

ao
valor a ser
restituído
.

7. As
demais

preliminares
e o
mérito

recursal

não

foram

analisados

em

razão
do
reconhecimento
da
incompetência
do
juízo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso

Inominado

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

ações que visam à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é determinada

pelo
valor total do
contrato
, e
não

apenas

pelo
valor da
restituição

pretendida
,
devendo
ser
reconhecida
a
incompetência

absoluta

quando
o valor do
contrato

exceder
o
limite
de 40
salários-mínimos
,
nos

termos
do art. 3o,
inciso
I, da Lei no 9.099/95 e do art. 292,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 3o,
inciso
I, da Lei
no
9.099/95; Art. 51,
inciso
II, da Lei
no
9.099/95; Art. 292,
inciso
II
, do
Código de
Processo
Civil; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-MT, N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024.TJ-MT, N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023.TJ-MT, N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029225-62.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

Recorrido
:
CAIRO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CAIRO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA. Noticiou que: a) em 14/6/2019 firmou contrato de compra e venda com a parte reclamada, para aquisição de um lote no valor de R$ 117.902,40; b) o pagamento seria realizado
parceladamente
; c) efetuou o pagamento de R$ 19.089,45; d) enfrentou problemas financeiros e em 2021 requereu o cancelamento do contrato; e) foi informado pela parte reclamada que deveria aguardar o retorno do departamento financeiro; f) parou de receber os boletos para pagamento das parcelas; g) solicitou a devolução dos valores pagos, mas não teve seu pleito atendido. Requereu a condenação da parte reclamada à devolução dos valores que pagou, corrigidos, abatida a multa contratual pelo distrato.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

confirmou

administrativamente
que
houve

solicitação
de
cancelamento
do
contrato

firmado
com a
parte

reclamante
; b) a
testemunha

ouvida

na

audiência
de
instrução

confirmou
que a
parte

reclamada

não

tinha
interesse
na

rescisão
do
contrato
; c) a
parte

reclamante

faz
jus à
devolução
do valor que
pagou
,
deduzida
a
multa
de 10%. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R$ 15.324,56,
acrescido
dos
consectários

legais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada, que arguiu, em sede de preliminar, a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, a falta de interesse de agir e a incompetência do juízo em razão do valor da causa. No mérito,
sustentou que: a) ao presente caso devem ser aplicadas as regras previstas na Lei no 13.786/2018, legislação específica para distrato imobiliário; b) a devolução de valores deve ocorrer em até 12 meses; c) do valor a ser restituído à parte reclamante, deve ser abatida a quantia referente ao IPTU do imóvel, aos encargos moratórios e à comissão de corretagem. Postulou a reforma da sentença, para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito. Alternativamente, que seja aplicada a legislação pertinente ao caso, com o abatimento dos valores previstos para posterior restituição à parte reclamante, de forma parcelada.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESCISÃO DO
CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA
VIGÊNCIA DO
CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o
, DO
CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos, nota-se que, da
sentença
que
julgou

os
embargos de
declaração

opostos
pela
parte

reclamada
,
constou

expressamente
que
seu

pleito

não
se
enquadrava

em

nenhuma
das
hipóteses

passíveis
de
modificação
do
julgado

por meio de
embargos.

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

suas

razões
para
rejeição
dos embargos de
declaração

opostos
,
não

há

nulidade

a ser

reconhecida
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DO
VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Incompetência

em

razão
do valor. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
. Nas
ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total que
excede
40
salários

mínimos
, visto que
o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
. 2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
. 3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que o valor
do

contrato
é de R$ 117.902,40(ID 280550858/PJe2,
pág
. 12) e que
o

pedido
de
danos

materiais

perfaz
a
quantia
de R$ 18.846,28,
tem
-se que o valor da causa é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 52.800,00 = R$ 1.320,00 x 40
)
,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
,
razão
pela qual
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Isso porque o pleito de restituição dos valores

depende
da
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes e,
portanto
, a
pretensão

autoral

corresponde

ao
valor total do
contrato
, e
não

apenas
à
devolução
do valor
desembolsado
pela
parte

reclamante
.

Assim,
há
que se
reconhecer

a

incompetência
do
juízo

em

razão
do valor da causa.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer

a

incompetência
do
juízo

em

razão
do valor da causa
e

julgar

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
no
9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025